Tribunal: TJPA
Processo: 0801393-73.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801393-73.2022.8.14.0006

APELANTE: ALEX FERREIRA DE SOUZA, WILLIAMS JUNIOR DE AZEVEDO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0801393-73.2022.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA

1º APELANTE:
ALEX FERREIRA DE SOUZA

DEFENSORIA PÚBLICA:
LUCIANA TARCILA VIEIRA GUEDES

2º APELANTE:
WILLIAMS JUNIOR DE AZEVEDO

ADVOGADA PARTICULAR:
DANYELLE DELGADO VIANA OAB/PA 30.593

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ARTIGO 157, §2º, II E §2º, -A, I, DO CÓDIGO PENAL).

PEDIDO DO APELANTE WILLIAMS JUNIOR DE AZEVEDO

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO.
A JURISPRUDÊNCIA DE NOSSO TRIBUNAL SE CONSOLIDOU NO SENTIDO DE QUE O REFERIDO PLEITO DEVE SER DEDUZIDO EM
HABEAS CORPUS
, VISTO SE TRATAR DE AMEAÇA OU LESÃO AO DIREITO DE IR E VIR, DECORRENTE DE ATO DE MAGISTRADO, CONFORME PREVISÃO DO ARTIGO 30, I, "A" DO REGIMENTO INTERNO DESTA EGRÉGIA CORTE. ASSIM, NÃO HÁ COMO ANALISAR O REFERIDO PLEITO DEFENSIVO, POR SE TRATAR DE MATÉRIA QUE DEVE SER APRECIADA POR INSTRUMENTO ADEQUADO.

PEDIDO COMUM AOS APELANTES

DO REDIRECIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.
PROVIMENTO.
É POSSÍVEL CONSTATAR-SE A UTILIZAÇÃO DE FÓRMULAS GENÉRICAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL, OU AVALIAÇÕES SUBJETIVAS QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOTABILIZOU O ENTENDIMENTO DE QUE O AUMENTO DA PENA-BASE EM VIRTUDE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS (ART. 59 CP) DEPENDE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA QUE EXTRAPOLE
OS ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO CONCRETO. JUIZ VALOROU SEM FUNDAMENTO A CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS, CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, RAZÃO PELA QUAL MERECE ACOLHIDA O PLEITO DOS APELANTES, PORQUANTO INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHES FOI APLICADA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA ALEX FERREIRA DE SOUZA.

1ª FASE: FIXO A PENA-BASE

NO MÍNIMO LEGAL, 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA, DIANTE DA AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS.
2ª FASE
: PRESENÇA DA
CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO, CONSTANTE NO
ART. 65, INCISO III, ALÍNEA "D", DO CÓDIGO PENAL
, BEM COMO A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, PREVISTA NO ARTIGO 61, I, DO CÓDIGO PENAL, ASSIM,
COMPROVADA A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA DO RECORRENTE, DEVE A REFERIDA AGRAVANTE SER COMPENSADA INTEGRALMENTE COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO, POR ESSA RAZÃO, MANTEM-SE A PENA INTERMEDIÁRIA NO MESMO PATAMAR ACIMA DESCRITO.
3ª FASE
:
AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PORÉM PRESENTES AS
CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA PREVISTAS NO §2, INC. II (CONCURSO DE AGENTES) E § 2º-A, - I (EMPREGO DE ARMA DE FOGO) DO ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL, PELO QUE, CONFORME DISPÕE O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 68 DO CÓDIGO P E A SÚMULA 443 DO STJ, DIANTE DO CONCURSO DAS CAUSAS DE AUMENTO ESTABELEÇO SOMENTE UM AUMENTO, ELEVANDO, PORTANTO, O QUANTUM EM 1/2,
TORNANDO-A CONCRETA E DEFINITIVA EM
06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIAS-MULTA
.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA WILLIAMS JUNIOR DE AZEVEDO.

1ª FASE: FIXO A PENA-BASE

NO MÍNIMO LEGAL, 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA, DIANTE DA AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS.
2ª FASE
: PRESENÇA DA
CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO, CONSTANTE NO
ART. 65, INCISO III, ALÍNEA "D", DO CÓDIGO PENAL
, BEM COMO A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, PREVISTA NO ARTIGO 61, I, DO CÓDIGO PENAL, ASSIM,
COMPROVADA A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA DO RECORRENTE, DEVE A REFERIDA AGRAVANTE SER COMPENSADA INTEGRALMENTE COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO, POR ESSA RAZÃO, MANTEM-SE A PENA INTERMEDIÁRIA NO MESMO PATAMAR ACIMA DESCRITO.
3ª FASE
:
AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PORÉM PRESENTES AS
CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA PREVISTAS NO §2, INC. II (CONCURSO DE AGENTES) E §2º-A,- I (EMPREGO DE ARMA DE FOGO) DO ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL, PELO QUE, CONFORME DISPÕE O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 68 DO CÓDIGO P E A SÚMULA 443 DO STJ, DIANTE DO CONCURSO DAS CAUSAS DE AUMENTO ESTABELEÇO SOMENTE UM AUMENTO, ELEVANDO, PORTANTO, O QUANTUM EM 1/2,
TORNANDO-A CONCRETA E DEFINITIVA EM
06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIAS-MULTA
.

DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

MATÉRIA PREQUESTIONADA.

PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, BASTA QUE O JULGADOR DEMONSTRE OS MOTIVOS DE SEU CONVENCIMENTO E FUNDAMENTE O SEU POSICIONAMENTO ACERCA DAS MATÉRIAS VENTILADAS NO PLEITO REQUERIDO OU ALEGADO.

Recurso de Williams Ferreira de Souza PARCIALMENTE CONHECIDO, e, nesta parte PARCIALMENTE PROVIDO, alterando a pena do apelante para
06 (seis) anos de reclusão no regime Semiaberto, além de 15 (quinze) dias-multa.

Recurso de Alex Ferreira de Souza CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, alterando a pena do apelante para
06 (seis) anos de reclusão no regime Semiaberto, além de 15 (quinze) dias-multa.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer parcialmente
do recurso de
Williams Ferreira de Souza,
e, nesta parte,
conceder-lhe parcial provimento,
e,
conhecer
do recurso de
Alex Ferreira de Souza
e
conceder-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.

29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 16 de outubro de 2023 e término no dia 24 de outubro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA,
24
de
outubro
de 202
3
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ALEX FERREIRA DE SOUZA
e
WILLIAMS JUNIOR DE AZEVEDO
por intermédio da Defensoria Pública e Advogada Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 1
ª Vara Criminal de Ananindeua/PA
(ID nº 15528055) que condenou igualmente os ora apelantes às penas de
09 (nove) anos de reclusão no regime Fechado, além de 150 (cento e cinquenta) dias multa.

Narrou à denúncia
(fls. 214/217, ID nº 15527794), em síntese, que, no dia 29/01/2022, por volta de 12h40min,
a vítima José Maria Cunha estava dentro de seu estabelecimento comercial – Depósito de venda de motos e veículos, junto a seu filho José Maria Cunha Júnior e seu sobrinho Daniel Jonas Sá da Cunha, quando foram surpreendidos com a entrada dos acusados ao local, tendo o réu WILLIAMS JUNIOR DE AZEVEDO, inclusive, ingressado com arma de fogo.

Após a entrada na loja, os réus com violência e graves ameaças contra as vítimas mediante o emprego de arma de fogo, renderam os ofendidos e lhes subtraíram diversos pertences, tais como, dentre outros, dinheiro, celular, relógio de pulso e folhas de cheques.

Houve que, após a subtração dos bens, os acusados também obrigaram a vítima José a desbloquear seu celular e transferir dinheiro via Pix, no entanto, como alegou não dispor do serviço, recolheram a chave do seu carro Camionete Hilux e logo se evadiram do local, sendo que Williams Azevedo conduzindo o veículo.

Ocorreu que as vítimas conseguiram acionar a polícia repassando-lhe as informações do roubo, resultando em que uma guarnição de militares rapidamente se dirigiu ao local utilizando-se da viatura VTR-0623, passando, outrossim, a diligenciar na área em busca do veículo Hilux até que logrou êxito em encontrá-lo e iniciar a perseguição. No curso da fuga, houve que o condutor da camionete Hilux, ao deslocá-la em alta velocidade perdeu o controle do veículo e colidiu com outro carro.

Ato contínuo, foi realizado o cerco policial e impedidos em sua fuga os ora denunciados, os quais restaram presos em flagrante delito e recuperados alguns dos pertences subtraídos das vítimas e que ainda estavam em poder dos denunciados.

Torna-se oportuno salientar que em interrogatório policial os réus Alex Ferreira de Souza e Williams Junior de Azevedo afirmaram ter cometido o crime, pois agiram com a intenção de roubar o veículo Hilux, ressaltando que o primeiro teria o papel de conduzir o veículo e Williams Júnior de portar e utilizar a arma de fogo do calibre .38 para subtração do pertence alheio e que este jogou fora o revólver no curso da fuga. Diante disso, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação de
ALEX FERREIRA DE SOUZA
e
WILLIAMS JUNIOR DE AZEVEDO
, como incurso nas sanções punitivas dos artigos 157, §2º, II e §2º-A, I do Código Penal Brasileiro.

Em razões recursais
(fls. 466/477, ID nº 15528066), o recorrente
ALEX FERREIRA DE SOUZA

pugnou pela fixação da pena base no mínimo legal.

Em razões recursais
(fls. 500/502, ID nº 15528088), o recorrente
WILLIAMS JUNIOR DE AZEVEDO

pugnou pelo direito de recorrer em liberdade, bem como, pelo direcionamento da pena-base ao mínimo legal, subsidiariamente, no caso de ser negado o pedido anterior, que seja aplicada a fração de 1/3 no reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, e, por fim, pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Em sede de contrarrazões
(fls. 523/530, ID nº 15528103), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial p
rovimento
da apelação interposta por ALEX FERREIRA DE SOUZA
,
no que concerne aos reflexos da valoração negativa respectiva às circunstâncias do crime, consequências do crime e comportamento da vítima na primeira fase de dosimetria da pena.

Em sede de contrarrazões
(fls. 531/538, ID nº 15528105), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial p
rovimento
da apelação interposta por WILLIAMS JUNIOR DE AZEVEDO
, isto é,
no que concerne aos reflexos da valoração negativa respectiva aos vetores de circunstâncias e consequências do crime na primeira fase de dosimetria da pena.

Nesta instância superior
(fls. 544/548, ID nº 15774831), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr.
Hezedequias Mesquita da Costa
,
se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

PEDIDO DO APELANTE WILLIAMS JUNIOR DE AZEVEDO

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

Da análise
preliminar,
o apelante requereu o direito de
recorrer em liberdade
, adianto que
não
conheço o pedido da Defesa.

A Jurisprudência de nosso Tribunal se consolidou no sentido de que o referido pleito deve ser deduzido em
Habeas Corpus
, visto se tratar de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme previsão do artigo 30, I, "a" do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Artigo 30:
As Câmaras Criminais Reunidas são compostas pela totalidade dos Desembargadores da Seção Criminal e mais o Vice-Presidente que presidirá os trabalhos, funcionando com a maioria absoluta dos membros que compõem a Seção Criminal, competindo-lhes:

I - processar e julgar:

a) originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes em geral e Câmaras Criminais Isoladas.

Nesse mesmo sentido, segue entendimento jurisprudencial deste E. TJE/PA:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO. RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. MÉRITO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. ART. 42, DA LAD. ELEVADA QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO APELANTE EM ATIVIDADES CRIMINOSAS E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OCUPAÇÃO LÍCITA. DECOTE DA PENA ...Ver ementa completa DE MULTA E CUSTAS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Preliminar de recorrer em liberdade. Referido pleito não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para o apreciar é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. (...) (
TJ-PA - APR: 08030127520218140005, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 29/11/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 07/12/2022).

Assim, não há como analisar o referido pleito defensivo, por se tratar de matéria que deve ser apreciada por instrumento adequado, no caso, pelo
habeas corpus.

PEDIDO COMUM AOS APELANTES

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.

No que diz respeito à dosimetria da pena, a defesa alega ter havido erro na sua aplicação, havendo incongruência por parte do Juiz, uma vez que na sua primeira fase valorou negativamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, quais sejam a
culpabilidade
, as
circunstâncias, consequências do crime,
e,
comportamento da vítima
, sem fundamentação idônea, portanto, devendo a pena ser aplicada no seu mínimo legal.

Adianto que
acolho
o pedido da Defesa.

Com relação à
Culpabilidade,
o juízo sentenciante justificou sua valoração da seguinte forma:
é própria dos delitos contra o patrimônio, agindo o réu com intenção de subtrair para si objetos pertencentes à vítima, caracterizando plena consciência de sua conduta, agindo desta forma com alto grau de reprovabilidade.
A meu ver utilizou de argumentos inerentes ao tipo penal.

Quanto às
Circunstâncias do crime,
a justificativa para sua valoração foi o fato do crime ser premeditado, visando especialmente a subtração do veículo HILUX, o que a meu ver também é inerente ao tipo penal de roubo.

Com relação às
Consequências do Crime,
verifico que o argumento de que as vítimas não recuperaram na integralidade seus pertences subtraídos, ressalto que
até a mesmo a
não
restituição do
bem
constitui elementar do tipo penal em apreço, de natureza patrimonial, portanto merece valoração neutra.

Por fim, não cabe a valoração negativa do
Comportamento da Vítima
, uma vez que a ora
circunstância judicial nunca será avaliada desfavoravelmente: ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição.

Assim, no caso concreto, é possível constatar-se a utilização de fórmulas genéricas inerentes ao próprio tipo penal, ou avaliações subjetivas que não encontram respaldo fático-probatório nos autos
,
não havendo
razões
para se valorar negativamente tais circunstâncias.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade
juridicamente vinculada
, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do CP, mostra-se incorreto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando inexistentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie, razão pela qual merece acolhida o pleito dos apelantes, porquanto injusta se mostra a reprimenda que lhes foram aplicadas, merecendo reparo a sentença ora objurgada.
Redimensionando-se a pena-base para o seu patamar mínimo, a saber, 04 (quatro) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA O APELANTE ALEX FERREIRA DE SOUZA.

1ª fase
: Fixo a pena-base
no mínimo legal, 04 (quatro) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa,
diante da ausência de circunstâncias judiciais negativas.

2ª fase
: Incide sobre a hipótese a circunstância atenuante da confissão, constante no
art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal
, bem como a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, I, do Código Penal, assim,
comprovada a reincidência específica do recorrente, deve a referida agravante ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, por essa razão, mantem-se a pena intermediária no mesmo patamar acima descrito.

3ª fase
:
Ausência de causas de diminuição de pena, porém presentes as
causas especiais de aumento de pena previstas no §2, inc. II (concurso de agentes) e § 2º-A,- I (emprego de arma de fogo) do artigo 157 do Código Penal, pelo que, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 68 do Código P e a Súmula 443 do STJ, diante do concurso das causas de aumento estabeleço somente um aumento, elevando, portanto, o quantum em 1/2,
tornando-a concreta e definitiva em
06 (seis) anos de reclusão, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa
.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA O APELANTE WILLIAMS JUNIOR DE AZEVEDO.

1ª fase
: Fixo a pena-base
no mínimo legal, 04 (quatro) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa,
diante da ausência de circunstâncias judiciais negativas.

2ª fase
: Incide sobre a hipótese a circunstância atenuante da confissão, constante no
art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal
, bem como a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, I, do Código Penal, assim, comprovada a reincidência específica do recorrente, deve a referida agravante ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, por essa razão, mantem-se a pena intermediária no mesmo patamar acima descrito.

3ª fase
:
Ausência de causas de diminuição de pena, porém presentes as
causas especiais de aumento de pena previstas no §2, inc. II (concurso de agentes) e § 2º-A,- I (emprego de arma de fogo) do artigo 157 do Código Penal, pelo que, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 68 do Código P e a Súmula 443 do STJ, diante do concurso das causas de aumento estabeleço somente um aumento, elevando, portanto, o quantum em 1/2,
tornando-a concreta e definitiva em
06 (seis) anos de reclusão, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa
.

Considerando a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Semiaberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta aos ora recorrentes.

Em atenção ao disposto no inciso I do artigo 44, do Código Penal, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois a conduta criminosa está marcada pela violência à pessoa.

No mesmo sentido deixo de aplicar o artigo 77, do Código Penal.

MATÉRIA PREQUESTIONADA

Para fins de prequestionamento, basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito requerido ou alegado.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de
Williams Ferreira de Souza
e, nesta parte,
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO.
Quanto ao recurso de
Alex Ferreira de Souza, CONHEÇO
e
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO,
à pretensão recursal, alterando as penas dos apelantes para

06 (seis) anos de reclusão no regime Semiaberto, além de 15 (quinze) dias-multa.

É como voto.

Belém, 30/10/2023